Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. MÉRITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 1.1. Hipótese em que o Banco apelado-requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 2.2. Embora fato de nomenclatura do contrato (“PROPOSTA DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS” (ID 25274771, p. 1), por si só, não se prestar a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado, o certo é que, da análise da “PROPOSTA DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS” (ID 25274771, p. 1), bem registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento.
2. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa a contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em abusividade de cláusula, nem em consequente nulidade, muito menos em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descarta-se possibilidade de restituição de qualquer quantia ou de reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.